Tribunal: TJSP
Processo: 1052811-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DE CONTA DE PLATAFORMA DIGITAL SUSPENSA UNILATERALMENTE POR ALEGADA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO E CONDENOU A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTANGIBILIDADE NO CASO – Provedora de serviços digitais de internet que desativou página do Instagram do usuário

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DE CONTA DE PLATAFORMA DIGITAL SUSPENSA UNILATERALMENTE POR ALEGADA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO E CONDENOU A EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTANGIBILIDADE NO CASO – Provedora de serviços digitais de internet que desativou página do Instagram do usuário autor, sob alegação de necessidade de averiguação de eventual violação dos termos de uso dos respectivos serviços, sem, contudo, especificar a ré, tanto no âmbito administrativo, após provocação da parte autora, como no presente feito judicial, quais seriam os reais motivos para a suspensão da disponibilização dos respectivos serviços ao requerente, razão pela qual era mesmo de rigor a determinação de reativação da referida plataforma digital do autor, sem qualquer exclusão de conteúdo - Caso em que referida desativação da conta do autor no Instagram, sem prévia comunicação e sem justificativa plausível, resultou em ofensa à intimidade passível de indenização por dano moral, ainda mais pelo fato de se utilizar o requerente de referida plataforma digital para auferir remuneração por meio do trabalho que desenvolve, razão pela qual apropriada a fixação indenizatória em R$ 7.000,00, que veio a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.